Tribunal: TJDFT
Processo: 0724879-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para anular as advertências aplicadas pela apelante à autora, sob o fundamento de descumprimento do estatuto da associação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as advertências aplicadas à autora apresentam algum vício que fundamenta o pedido anulatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se que as advertências foram aplicadas individualmente pela presidente da associação, em desacordo com o artigo 12, §1o, do estatuto, que prevê que as penalidades devem ser impostas pela Assembleia Geral.
4. A ré não comprovou as alegações que fundamentaram as advertências, não produzindo provas suficientes para sustentar as sanções aplicadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. As advertências aplicadas individualmente pela presidente da associação são nulas por descumprirem o estatuto da associação. 2. A ausência de provas suficientes para fundamentar as advertências aplicadas à autora resulta na nulidade das sanções.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Estatuto da Associação, arts. 11, 12, 34.